Tribunal: TJES
Processo: 5003081-09.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003081-09.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTEVAO TERCI DA SILVA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSUMO DESPROPORCIONAL QUANDO COMPARADO AO HISTÓRICO DA UNIDADE CONSUMIDORA. CONCESSIONÁRIA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO REFERENTE À COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO INCABÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com danos morais e materiais ajuizada pelo recorrente em face da recorrida, por meio da qual alega, em síntese, que que em janeiro de 2022 recebeu uma fatura de energia elétrica no valor de R$ 783,80, referente a um consumo de 747 KWh, embora a média de consumo da residência fosse de 260 KWh. Diante do aumento, solicitou revisão à EDP (protocolo 000651226041), sem sucesso. Em razão do não pagamento da fatura, por considerá-la exorbitante e fora da média de consumo, teve seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito. Em 2023, ao tentar um financiamento na Caixa Econômica Federal, teve seu pedido negado por causa da negativação. Alega ter pagado a fatura em 03/11/2023, mas seu nome permaneceu negativado por mais de uma semana.

Alega ainda que em novembro e dezembro de 2021, o autor instalou uma usina solar, e a EDP colocou um novo medidor, que foi instalado incorretamente. Em 04/01/2022, a EDP trocou o medidor. No dia 03/12/2021, a EDP fez a leitura do medidor, constatou consumo de 233 KWh e zerou a conta devido à produção solar, emitindo depois uma fatura de R$ 9,77.

Por outro lado, a recorrida alega inexistência de falha na prestação de serviço, alegando ser devida a cobrança efetuada. Isso porque, segundo a recorrida, a fatura referente ao mês de janeiro de 2022 alude acerca da modificação do medidor convencional para o medidor bidirecional, realizada em 04 de janeiro de 2022, visando a não apresentação de energia injetada na rede. Os valores cobrados decorreriam da quantidade de quilowatt-hora – kWh/mês registrado no equipamento de medição, os quais teriam sido aferidos mediante leitura real de consumo. Pugna pela improcedência dos pedidos.

Em sede de

sentença (ID 13208335
)
foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte fundamento:

“[...] a requerida apresentou provas aptas a afastar o argumento de apuração unilateral de irregularidades, considerando que houve a tratativa quanto a reclamação feita (id 54878290).

[...]

O autor, em sua demanda, não trouxe aos autos provas suficientes de que a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes tenha gerado danos morais passíveis de indenização. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, compete ao autor o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, ou seja, o dever de comprovar a existência do dano moral alegado e a relação de causalidade entre a inscrição indevida e o prejuízo que afirma ter sofrido.”

Irresignado, o Recorrente apresentou Recurso Inominado (ID 13208336
)
, pretendendo a reforma da r. Sentença.

A Recorrida apresentou contrarrazões recursais, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Verifico que a sentença julgou improcedente o pedido autoral sob o fundamento que, em relação aos danos materiais, teria sido realizada tratativa quanto à reclamação feita. Em relação aos danos morais, o juízo
a quo
entendeu que não restou comprovado que a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes tenha gerado danos morais passíveis de indenização.

Entendo que a sentença merece reforma.

Inicialmente, registre-se que a relação jurídica estabelecida entre o recorrente e a concessionária de serviço público de fornecimento de energia configura relação de consumo, por tratar de fornecimento de serviço público
uti singuli
(isto é, de fruição individual, divisível e de fácil identificação do usuário) em que o recorrente figura como usuário final (art. 2º do CDC), merecendo ter seus direitos tutelados pela normativa consumerista.

A jurisprudência do c. STJ é firme em reconhecer a aplicação do CDC à relação entre a concessionária de serviço público de energia e o usuário final, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. TEMPORAL. CAUSA EXCLUDENTE. AUSÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS. PRAZO PRESCRICIONAL DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA
. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) V -
O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do prazo prescricional previsto no Código de Defesa do Consumidor
. (...) VIII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.790.153/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 25/6/2020)

Fincada essa premissa, cinge-se a controvérsia em perquirir a validade da cobrança no valor de R$ 783,80, correspondente à fatura de 01/2022 (ID
13208064
, pg. 01), que originou a negativação do nome do recorrente nos cadastros de inadimplência (ID
13208064
, pg. 10).

Compulsando os autos, vê-se que a prova juntada pela recorrida referente à resposta da reclamação em relação ao valor da fatura de jan/2022 consistiu em tela de seu sistema interno (ID 54878290), o que foi considerado suficiente pelo juízo
a quo
para indeferir o pleito autoral.

Entretanto, coaduno com o entendimento firmado pelo e. TJ/ES de que telas de sistema interno da recorrida não têm, por si só, força probatória suficiente para conduzir à conclusão de regularidade da cobrança, por se tratar de ato unilateral da recorrida, nas quais podem ser inseridas quaisquer informações do seu interesse.

APELAÇÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO
CONSUMIDOR
PRELIMINAR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO AÇÃO REGRESSIVA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO IMPROCEDÊNCIA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS. (...) 3.
Na hipótese dos autos, porém, a apelante se limitou a acostar aos autos um print de tela de seu sistema interno, o qual, conforme irreparável conclusão do magistrado primevo, não é suficiente para comprovar o efetivo pagamento. Precedentes TJSP
. 4. Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180114381, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 29/11/2021)

Ademais, não restou suficientemente comprovada a razão da emissão de duas faturas em dezembro de 2021, uma cobrando o valor de R$ 0,00 (ID 13208064 pg. 08) e a outra R$ 9,77 (ID 13208064 pg. 06) logo após a instalação de usina solar, inconsistência não esclarecida devidamente pela concessionária. No mesmo período houve modificação do medidor, em 04/12/2021 (ID 13208064). No mês subsequente, janeiro de 2022, foi emitida fatura cobrando valor muito maior do que o histórico de consumo da unidade consumidora (ID
13208064
, pg. 07). Tais fatos caracterizam a verossimilhança das alegações do recorrente, de que o valor cobrado na fatura de janeiro de 2022 estaria incorreto.

Destarte, embora o recorrente tenha comprovado
os fatos constitutivos do seu direito, de que a fatura de janeiro de 2022 está em dissonância com o histórico da unidade consumidora, a recorrida deixou de apresentar provas aptas a desconstituir o direito autoral.
Entendo, portanto, que a recorrida não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), porquanto inexiste prova nos autos, além das telas de seu sistema interno, de que a fatura de janeiro de 2022, ora discutida nos autos, corresponde ao real consumo de energia elétrica no período.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
CONSUMO DESPROPORCIONAL, QUANDO COMPARADO AO HISTÓRICO DA UNIDADE CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O CONSUMO AFERIDO RECLAMADO CORRESPONDE AO CONSUMO REAL. CONCESSIONÁRIA NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBANTE.
COBRANÇA ILEGAL. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cuidam os autos de ação que discute as faturas de energia elétrica em valores considerados exorbitantes pelo autor, o qual pugna pela anulação dos débitos e indenização pelos danos ocasionados. 2. É imperioso asseverar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que em um dos polos da relação figura um fornecedor, na modalidade prestador de serviço público e, no outro, há um consumidor, que adquire o serviço como destinatário final (arts. 2º, 3º e 22 do CDC). 3. Tendo em vista os documentos de fls. 31/43 (histórico das faturas do autor),
observa-se que de fato existe grande diferença entre os valores normalmente cobrados e as faturas apontadas pelo autor na inicial
, mormente as dos meses de junho e agosto de 2020. Todavia, o simples protocolo de atendimento para aquele mês apontado na cobrança, não constitui, por si só, prova definitiva da que tenha havido defeito nos mecanismos internos do medidor de consumo de energia elétrica.
4. De outra banda, a ré não acostou ao caderno processual nenhum documento de prova, sequer apresentou relatório de consumo do autor referente aos meses anteriores aos questionados ou relatório de regularidade do medidor da unidade consumidora. Limitou-se a alegar que as cobranças eram devidas e que a responsabilidade da concessionária vai até o ponto de entrega da energia, a partir do qual a responsabilidade é do autor.

5. Percebe-se, finalmente, que o requerente comprovou os fatos constitutivos de parte de seu direito, visto que os valores de alguns meses, estão dentro da variação de consumo praticada pelo autor. No entanto, a ré deixou de apresentar provas aptas a desconstituir o direito autoral dos meses em que este consumo resta elevado, não se desincumbindo do ônus do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor
. 6. Destarte, do cotejo entre os fatos e provas que integram o caderno processual, entendo que merece reforma a sentença para determinar o refaturamento das faturas referentes aos meses de 06/2019, 04/2020, 06/2020, 08/2020 e 10/2020, pela média do consumo verificado nos 12 (doze) meses anteriores, com o consequente ressarcimento dos valores pagos a maior.

7. Quanto aos danos morais, denota-se, portanto, que houve ato ilícito perpetrado pela concessionária do serviço público e que o evento ultrapassa a seara do mero aborrecimento, sendo indenizável, haja vista a condição de serviço essencial do fornecimento de energia elétrica, o que somente ocorreu por ausência de cuidado necessário por parte da companhia durante o desempenho da prestação do seu serviço. 8. Desta feita, merece reforma a sentença para reconhecer a configuração do dano moral no caso em tela, tendo em vista a cobrança indevida, perpetrada por vários meses, mesmo após pedidos de refaturamento na via administrativa, bem como a suspensão no fornecimento de energia, conforme noticiado pela parte autora às fls. 100/103 e não refutado pela parte ré em petição de fls. 121. 9. No que diz respeito ao quantum indenizatório, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atende aos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo suficiente para compensar os danos suportados pelo promovente e alcançar a finalidade pedagógica do instituto, não importando em enriquecimento ilícito do autor. Ademais, o montante está em consonância com o entendimento deste Tribunal em casos análogos. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da e. Relatora. Fortaleza, 31 de Agosto de 2022. CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADORA MARIA DAS GRAÇAS ALMEIDA DE QUENTAL Relatora. (Apelação Cível - 0051181-20.2020.8.06.0059, Rel. Desembargador(a) MARIA DAS GRAÇAS ALMEIDA DE QUENTAL, 2ª Câmara Direito Privado, data do julgamento: 31/08/2022, data da publicação: 31/08/2022)

Entretanto, embora entendo não restar demonstrada a validade da cobrança da fatura de janeiro de 2022, que originou a negativação do nome do recorrente, não entendo ser cabível a restituição do valor, sequer em sua forma simples, na medida em que o recorrente não juntou aos autos o comprovante de pagamento da referida fatura. Portanto, declaro a inexistência do débito, sem direito à restituição de indébito.

Não obstante, entendo restar configurado o dano moral, merecendo a sentença ser reformada neste ponto.

Isso porque, conforme fundamentação supra, entendo não ser devida a cobrança no valor de R$ 783,80. Logo, a negativação do nome do recorrente em razão da mesma é indevida. Ademais, o pedido de danos morais foi indeferido pelo juízo
a quo
em razão da “
ausência de provas suficientes de que a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes tenha gerado danos morais passíveis de indenização”
(trecho da sentença - ID 13208335).

Ocorre que, uma vez comprovada a ocorrência de negativação indevida (evento nº 2), o dano moral se constitui
in re ipsa
, sendo desnecessário, portanto, a comprovação do dano,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DE LIMITE PARA SAQUE. HIGIDEZ NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR. NÃO CABÍVEL DEVIDO À AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A ausência de comprovação da higidez do débito pela instituição financeira credora implica na suposição em sentido oposto e sua consequente inexistência. 2. A instituição financeira apelada não logrou êxito em comprovar a validade do débito, diante do fato de que, embora alegue que o consumidor optou pela contratação do LIS (Limite Itaú para Saque), deixa de juntar aos autos a íntegra do contrato para que se pudesse aferir que o Apelante de fato contratou o serviço de LIS. 3. No entanto, não há nos autos elemento capaz de comprovar que o Apelante de fato efetuou o pagamento do valor indevidamente cobrado, razão pela qual não faz jus à restituição do valor decorrente do LIS não contratado, eis que não comprovado o efetivo pagamento do débito. 4.
Em relação ao dano moral pleiteado, este e. Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado de que a cobrança de débito indevido e consequente negativação indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral na modalidade in re ipsa
. 5.
A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é mais adequada e capaz de atender a função pedagógica da indenização e reparar o dano sofrido, conforme julgados passados deste egrégio Tribunal
. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012160075557, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

No tocante ao
quantum
, entendo por arbitrar no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. O referido valor se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da parte recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a parte recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença e reconhecer o pedido de indenização por danos morais, o qual fixo no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com a incidência de atualização monetária (IPCA) e juros legais (SELIC – com dedução do índice de atualização monetária estipulado) ambos a partir desta data (Súmula 362 do STJ), até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de custas e honorários face o resultado do julgamento.

JOHANNA REINHOLZ DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)